Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-84.2018.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700753-84.2018.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO LOPES RECIO NETO APELADO: SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre eventual sentença “ultra petita” (além dos limites do pedido), uma vez que houve condenação da autora a indenizar a parte ré pelas benfeitorias e acessões sem que houvesse pedido contraposto nesse sentido em contestação. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator